Tribunal: TJMT
Processo: 1009664-05.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009664-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria/Retorno ao Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ANA LUCIA MENDES DOS SANTOS - CPF: 292.890.172-87 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA N.o 1.044 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.o 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

2.

É de responsabilidade do Estado de Mato Grosso o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente de trabalho, na qual a parte autora sucumbente é beneficiária da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez e Concessão Adicional de 25% C/C Pedido de Antecipação de Tutela
, manejada por
Ana Lúcia Mendes dos Santos
em face do
Apelante
, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, nos seguintes termos:

[...]

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta com base no art. 487, inciso I/CPC, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na ação ajuizada por ANA LÚCIA MENDES DOS SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, e, por consequência lógica de causa e efeito julgo extinto o processo, com julgamento de mérito.

Deixo de condenar a parte requerente nas custas e despesas processuais, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Por outro lado, com base no art. 85, §§ 2o e 8o/CPC, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que em fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade ex vi do permissivo averbado no art. 98, § 3o/CPC.

Honorários periciais devidamente quitados.

Inexistindo recurso voluntário (art. 496/CPC) e certificado o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquive-se.

[...]

A parte requerida interpôs embargos de declaração (ID n. 72756967). O Juízo
a quo
os

rejeitou (ID 72756969).

Em suas razões recursais (ID n. 72756972), a Autarquia Federal, sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que

nas ações acidentárias em que o INSS adianta os honorários periciais e, ao final, a autarquia é vencedora, deve o Estado da Federação promover o ressarcimento.

Afirma que, neste ponto, reside o erro da sentença, pois o juízo
a quo d
eterminou que, mesmo vencedor, o INSS arcasse com as despesas processuais da perícia.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença, seja reformada nesse ponto.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 72756976.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 73833483), manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção público ministerial.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

R
elatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez e Concessão Adicional de 25% C/C Pedido de Antecipação de Tutela
, manejada por
Ana Lúcia Mendes dos Santos
em face do
Apelante
, julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

A controversa recursal cinge-se em definir a quem cabe à responsabilidade pelo custeio, em definitivo, dos honorários periciais adiantados no curso da ação previdenciária (acidentária) pelo INSS na hipótese de improcedência dos pedidos formulados por parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A irresignação recursal merece prosperar, conforme será demonstrado.

Registra-se, por oportuno, que, nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Em tais demandas o artigo 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93 estabeleceu norma especial, em relação ao CPC/2015, determinando, ao INSS, a antecipação dos honorários periciais.

A exegese do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91
– que presumiu a hipossuficiência da parte autora da ação acidentária
– não pode conduzir à conclusão de que a Autarquia Federal, por força do artigo 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93, que naturalmente antecipará os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedora na demanda previdenciária acidentária, em face do disposto no art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil, impõe, ao vencido, a obrigação de pagar as despesas que o vencedor antecipou.

Na hipótese de ser a parte autora da ação acidentária, ora sucumbente, beneficiário de gratuidade de justiça, o art. 5o, LXXIV, da Carta Magna, dispõe expressamente, que é obrigação Estatal garantir a assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça no recente julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no
Tema 1.044
, fixou a seguinte tese:

Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

Com efeito, o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59 DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –
RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA N.o 1.044 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Reconhecido por prova pericial a capacidade da parte Apelante para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não há se cogitar o deferimento de benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.o 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
”.

(TJ-MT 00189287320128110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 27/9/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2022) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DE UM DOS APELANTES – REQUERIDA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI No 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL E DOCUMENTOS MÉDICOS COLIGIDOS QUE SE REFEREM A EVENTO DANOSO DIVERSO DO NARRADO NA INICIAL E QUE NÃO DETÉM VINCULAÇÃO COM ACIDENTE DE TRABALHO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS PREJUDICADOS – SENTENÇA MANTIDA –ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – IRRESIGNAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE – SOLICITADO QUE O ESTADO PROCEDA AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1. 044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DO INSS PROVIDO.

1. Tendo em vista que o conjunto probatório não se afigura suficiente a elucidar sobre a pretensa redução da capacidade laborativa da parte em decorrência de sequelas advindas do acidente de trabalho narrado na petição inicial, evidencia-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

2. Mantida a sentença de improcedência, resta prejudicado os demais pedidos formulados por um dos apelantes, no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios e dos consectários legais atinentes ao eventual pleito condenatório.

3. Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal a quo.

4.
Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
”.

(TJ-MT 10127871120188110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 3/12/2021) [Destaquei]

Dessa maneira, em adequação ao decidido nos
recursos
especiais repetitivos no 1.823.402 e 1.824.823 (Tema 1044) e, considerando a sucumbência da parte autora que é isenta do pagamento de custas, ante a incidência do art. 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91, verifica-se que o apelo da autarquia merece ser provido.

No entanto, a restituição deve observar o limite previsto na Resolução no 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3o, inc. II do Código de Processo Civil.

Além disso, em razão das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do Tema 905, o valor deverá ser corrigido monetariamente, utilizando-se o IPCA-E.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, para determinar que
é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação de acidente de trabalho, na qual a parte autora sucumbente é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022